Tribunal: TJDFT
Processo: 0749926-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRAMA. AVALIAÇÃO. SERIADA. TAXA. INSCRIÇÃO. PAGAMENTO. EXTEMPORÂNEO. VIOLAÇÃO. NORMA. EDITAL. PRINCÍPIO. ISONOMIA.
1. O não pagamento da taxa de inscrição no prazo estabelecido gera a consequência previamente determinada pelo edital do Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UnB).
2. O controle jurisdicional circunscreve-se aos aspectos de legalidade. O Poder Judiciário deve abster-se de invadir a competência do administrador sob o fundamento de injustiça da escolha realizada.
3. A aplicação de critérios de proporcionalidade deve preservar a discricionariedade legislativa ou executiva e, portanto, o princípio democrático indissociável da liberdade de escolha dos órgãos de representação política.
4. Remessa necessária provida.